Tribunal: STF
Processo: RE 94308
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-19
Data de publicação: 1981-05-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO CONTRA A PESSOA, DECORRENTE DE ATO
ILICITO PROPRIAMENTE DITO (ART. 159 DO CÓDIGO CIVIL). HONORARIOS
ADVOCATICIOS. APLICAÇÃO DO PARAGRAFO 5. DO ART. 20, DO CPC. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, MAS
DESPROVIDO.